Tribunal: TJDFT
Processo: 0762243-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO REFERENTE À PESSOA. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. TIPICIDADE. POTENCIAL LESIVO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa contra sentença condenatória.
2 – Porte de arma branca. Contravenção penal. O delito é definido no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade). O réu, de forma livre e consciente, trazia consigo uma faca, fora de casa ou de dependência desta, quando foi abordado por policiais. O fato foi confirmado pelo depoimento das testemunhas Daniel, Valmir e Isaac.
3 – Porte de arma branca. Tipicidade. As indagações constantes das razões do recurso não serão objeto de resposta, pois o Poder Judiciário não tem atribuições consultivas. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Precedentes no STJ: "é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941" (RHC n. 56.128/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2020) e nesta Turma (20180710036759APJ - (0003675-51.2018.8.07.0007 - Res. 65 CNJ Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 22/03/2019). O reconhecimento da repercussão geral no julgamento da matéria (RE 966.177) não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato é típico.
4 – Potencial lesivo e circunstâncias de fato. Em se tratando de porte de arma imprópria é necessário aferir o contexto fático e o potencial de lesividade (RHC 66979 / MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0001327-3 Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160) Relator(a) p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER (1109), DJe 22/04/2016. A contravenção de porte de arma é delito de perigo abstrato (20110310087600APR, Rel. Des. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Data da Publicação 25/09/2012), e, como tal, não depende de demonstração de dano para sua consumação. As circunstâncias descritas na denúncia demonstram o potencial lesivo da conduta do réu. Este afirma que portava a arma para se defender por ser morador de rua. Demonstrada a potencialidade lesiva do instrumento pelas circunstâncias do caso, não é o caso de afastar a tipicidade.
5 – Legítima defesa. O delito de porte de arma é de mera conduta (....), de modo que se dispensa, por ser irrelevante para a caracterização do tipo, eventual ato de defesa. A legítima defesa é definida no Código Penal (“entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. art. 25), que não se aplica do delito de mera conduta (Acórdão 1627915, Relator J.J COSTA CARVALHO).
6 – Inexigibilidade de conduta diversa. Não obstante a agressão sofrida pelo autor em momento anterior à abordagem, não há justificativa para andar armado, pois não há regra jurídica nem social que autorize os moradores de rua a andarem armados, em razão dos perigos que esta condição representa. Não se reconhece causa supralegal de exclusão da ilicitude. De igual forma, não há fundamentação jurídica para a exclusão da pena pecuniária em razão da condição econômica do apenado. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido